Tribunal: STF
Processo: AI 82999
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
- NÃO PODE O RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRIR AS DEFICIENCIAS
DE INDICAÇÃO DOS TEXTOS LEGAIS NECESSARIOS A ADMISSAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. A PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE FAZER A
INDICAÇÃO PRECISA DOS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS. INOBSERVADO ESSE
REQUISITO, NÃO HÁ COMO PROSPERAR O APELO EXTRAORDINÁRIO.
AGRG IMPROVIDO.